Tribunal: TJSP
Processo: 2000726-42.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Colégio Recursal Central da Capital que negou provimento a recurso inominado manejado pelos reclamantes. Alegação dos reclamantes de que tal decisão fere a autoridade de decisão emanada pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais. Inadmissibilidade. Inexistência de subordinação judiciária dos Colégios Recursais dos Juizados Especiais a este Tribunal de Justiça.

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Colégio Recursal Central da Capital que negou provimento a recurso inominado manejado pelos reclamantes. Alegação dos reclamantes de que tal decisão fere a autoridade de decisão emanada pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais. Inadmissibilidade. Inexistência de subordinação judiciária dos Colégios Recursais dos Juizados Especiais a este Tribunal de Justiça. Colégios Recursais que são órgãos de segundo grau assim como o Tribunal de Justiça. Utilização da reclamação como sucedâneo do recurso cabível - recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal - que é inadmissível. Enunciado n.o 640, de Súmula do STF. Precedentes. Inadequação da via eleita. Reclamação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235859
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2000726-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são reclamantes RAFAEL
GONÇALVES DE MOURA e WELLINGTON GIACOMELLI AMORIM, é reclamado
COLENDA 5a TURMA DO COLÉGIO RECURSAL CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2000726-42.2020.8.26.0000 -Voto no 14676
2
RECLAMAÇÃO No 2000726-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 2a. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA
RECLAMANTE: RAFAEL GONÇALVES DE MOURA E OUTROS
RECLAMADA: 5a. TURMA DO COLÉGIO RECURSAL CENTRAL DA
CAPITAL
VOTO No 14676
RECLAMAÇÃO. Colégio Recursal Central da Capital que negou
provimento a recurso inominado manejado pelos reclamantes.
Alegação dos reclamantes de que tal decisão fere a autoridade de
decisão emanada pela Turma de Uniformização do Sistema dos
Juizados
Especiais.
Inadmissibilidade.
Inexistência
de
subordinação judiciária dos Colégios Recursais dos Juizados
Especiais a este Tribunal de Justiça. Colégios Recursais que são
órgãos de segundo grau assim como o Tribunal de Justiça.
Utilização da reclamação como sucedâneo do recurso cabível -
recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal - que é
inadmissível. Enunciado n.o 640, de Súmula do STF. Precedentes.
Inadequação da via eleita. Reclamação não conhecida.
Cuida-se de reclamação formulada por Rafael Gonçalves
de Moura e outros contra decisão proferida pela 5a. Turma do Colégio
Recursal Central da Capital (fls. 131/134), que negou provimento ao recurso
inominado interposto pelos reclamantes, por meio do qual pretendiam fosse
reconhecido o seu direito ao adicional de insalubridade desde o início da
atividade insalubre e não desde a homologação do laudo que a reconheceu.
Em suas razões (fls. 01/03), aduzem os reclamantes, em
resumo, que deve ser aplicado ao caso, no Estado de São Paulo, tese fixada
em pedido de uniformização de interpretação de lei de n.o 121/09, de 2014,
prolatado pela Turma de Uniformização, por meio do qual restou estabelecido
que o adicional é devido desde o início da atividade insalubre, tendo o laudo
efeito meramente declaratório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2000726-42.2020.8.26.0000 -Voto no 14676
3
Desnecessário o processamento da reclamação, dada a
possibilidade de julgamento imediato da medida.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de reclamação que busca discutir a autoridade de
decisão de Turma Uniformizadora do Sistema dos Juizados Especiais perante
decisão de Turma do Colégio Recursal Central da Capital.
Primeiramente, anota-se que, no Estado de São Paulo, a
reclamação está prevista no artigo 74, inciso X, da Constituição Estadual,
assim preceituado:
“Artigo 74
Compete ao Tribunal de Justiça, além das
atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar
originariamente:
(...)
X
a reclamação para garantia da autoridade de suas
decisões”.
E o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispôs em
seu art. 195 o seguinte:

“Art. 195. A reclamação contra autoridade judiciária, para
preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas
decisões, será processada na forma da legislação vigente (Lei no
8.038, de 28.05.1990)”.
Em acréscimo, a Lei no 8.038/90, que disciplina o
procedimento perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal
Federal, estipula, em seu art. 13, ser cabível a reclamação “para preservar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2000726-42.2020.8.26.0000 -Voto no 14676
4
competência do Tribunal de Justiça ou garantir a autoridade de suas
decisões”.
Ocorre que, no caso dos autos, inexiste subordinação
judiciária dos Colégios Recursais dos Juizados Especiais a este Eg. Tribunal
de Justiça, a autorizar o conhecimento da pretensão.
E o manejo da reclamação pressupõe a existência de uma
decisão pronunciada por autoridade judicial subordinada ao Tribunal de
Justiça, por meio da qual se possa inferir desrespeito à competência e à
autoridade desta Corte, caracterizada pelo descumprimento de ordem por ela
determinada.
Evidentemente que não é esse o caso dos autos.
Os reclamantes sustentam afronta da decisão do Colégio
Recursal Central da Capital à decisão de Turma Uniformizadora do Sistema
dos Juizados Especiais, ou seja, não se trata de hipótese de preservação de
competência do Tribunal de Justiça ou de garantia da autoridade de suas
decisões, como pretenderam fazer crer em suas razões.
Assim, não se trata de recusa do aludido Colégio Recursal
em dar cumprimento à ordem emanada deste Tribunal de Justiça, mas, em
verdade, da utilização da reclamação como sucedâneo do recurso cabível, o
que não se pode admitir.
Isso porque, não se pode olvidar que o Colégio Recursal é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2000726-42.2020.8.26.0000 -Voto no 14676
5
órgão de segundo grau, razão pela qual seus acórdãos não se submetem à
competência deste Tribunal de Justiça, que não exerce jurisdição sobre as
decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, sujeitas
exclusivamente à revisão pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso
extraordinário.
É isso que prescreve o enunciado de n.o 640, de Súmula do
STF ao afirmar que: “é cabível recurso extraordinário contra decisão
proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma
recursal de juizado especial cível ou criminal”.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Col. Câmara:
“RECLAMAÇÃO. Recálculo de Prêmio incentivo. Divergência
do acórdão com o entendimento traçado pelas Câmaras da Seção de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. A reclamação se
presta à manutenção da autoridade da decisão do processo, não a
fazer prevalecer a decisão de um processo em outro. As decisões
proferidas pelas Câmaras de Direito Público em situação similar não
vinculam as decisões proferidas pelas Turmas Recursais e a adoção
de entendimento diverso não macula a autoridade daquelas nem
implica em nulidade do acórdão reclamado. O reclamante pretende,
tão somente, outra decisão no processo. É via processual
inadequada, que não comporta conhecimento. Reclamação não
conhecida. Reclamação de claro descabimento, que se rejeita de
plano” (Reclamação n.° 2089702-98.2015.8.26.0000, Rel. Torres de
Carvalho, j. 01.06.2015, g.n.).
E do Eg. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça:
“Reclamação. Insurgência contra v. Acórdão lavrado pela 1a
Turma do 4o Colégio Recursal de Juizado Especial. Arguição de
contrariedade ao decidido em pedido de uniformização de
interpretação. Inadequação da via eleita. Instrumento que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2000726-42.2020.8.26.0000 -Voto no 14676
6
mostra hábil à pretensão. Ausência de decisão em que se verifique
desrespeito à decisão emanada desta Corte Tribunal de Justiça.
Inexistência de relação de subordinação hierárquica dos Colégios
Recursais ao Colendo Órgão Especial. Reclamação não conhecida.
(Reclamação n.° 2211780-94.2015.8.26.0000, Rel. Sérgio Rui, Órgão
Especial, j. 27.01.2016, g.n.).
Assim, não tendo o acórdão reclamado desrespeitado
decisão hierarquicamente superior emanada deste Tribunal de Justiça e nem
se podendo admitir o manejo de reclamação como sucedâneo recursal, é
mesmo o caso de reconhecer a inadequação da via eleita e a inadmissibilidade
da reclamação.
Ante o exposto, e pelo meu voto, deixo de conhecer da
reclamação.
MARCELO SEMER
Relator